Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
D E C I S Ã O Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A apelação possui prazo legal de quinze (15) dias úteis para sua interposição, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. No caso, o apelante tomou ciência da sentença recorrida (aba “Expedientes” do sistema PJe 1o Grau), no dia 11/8/2022, com abertura automática do prazo para recurso, que se encerrou em 1o/9/2022, na forma do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, todavia o recurso foi interposto no dia 2/9/2022, sem que houvesse sido comprovada qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo recursal. Ademais, o termo do prazo recursal estava disponível para consulta, no sistema informatizado do Tribunal. Em sua manifestação, ID 40113985, o apelante alega que o recurso é tempestivo, considerando-se a data da publicação da sentença, 12/8/2022. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações, deve prevalecer a realizada por meio do sistema eletrônico em detrimento à publicação no Diário da Justiça. Confira-se o aresto: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) É de se ressaltar, outrossim, que não houve causas interruptivas ou suspensivas do prazo e que, em consulta ao sistema de monitoramento do PJe no sítio do Tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento), não foram identificadas indisponibilidades ou instabilidades relevantes durante o decurso do prazo recursal (art. 11 da Resolução n. 185/2013, CNJ). Desse modo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua intempestividade. Int.